Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TEMPO. DECURSO. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta contra decisão que revogou o monitoramento eletrônico do requerido na ação originária, pelo decurso do tempo e ausência de violações voluntárias à zona de exclusão determinada em favor da suposta vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente de tentativa de aproximação do suposto agressor em relação à suposta vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de restabelecimento do monitoramento eletrônico revogado pela Decisão reclamada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo violações às zonas de exclusão no período de aproximadamente um ano e opinando o Órgão do MP que atua perante o Juízo natural pela revogação do monitoramento eletrônico, se mostra idônea a fundamentação do magistrado no mesmo sentido.
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022, possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da criança e do adolescente, vítimas de violência doméstica e familiar. 4.1 Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos.
5. No caso em análise, os elementos probatórios produzidos até o momento permitem inferir que, até o momento em que se encontra a instrução processual da ação penal originária, se verifica que, no período de um ano ininterrupto, em que o acusado na ação penal de origem foi monitorado eletronicamente, não foram verificadas intercorrências graves ou tentativas de contato direto com a suposta vítima, uma das reclamantes. 5.1. Ressalte-se que continuam vigentes as demais medidas protetivas de urgência que foram impostas ao suposto agressor.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada improcedente.